Tribunal: TJMT
Processo: 1022201-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022201-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (EMBARGANTE), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (EMBARGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE NEGADO E OBJETADO POR MEIO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REABRE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA RECORRER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Marisa Camargo Pupin,
contra acórdão proferido no RAI no 1022201-88.2020, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE NEGADO E OBJETADO POR MEIO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REABRE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA RECORRER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso tirado de decisão que apenas manteve outra anterior que indeferira pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem por ser de família evidencia a intempestividade do agravo, porquanto o pedido de reconsideração da decisão anterior não reabre o prazo para recurso. Preclusão da matéria objeto do recurso. Não conhecimento do agravo de instrumento.”

Sustenta em síntese, que a matéria controvertida é de ordem pública e pode, portanto, ser conhecida a qualquer tempo, notadamente porque restou demonstrado por meio vasta documentação que o imóvel é a única propriedade da Embargante, a qual serve para sua moradia e de seus filhos menores.

Requer seja sanado o vício da omissão, a fim de que seja conhecido o agravo e provido para reconhecer como bem de família o imóvel objeto do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante aduz que o acórdão recorrido apresenta vício da omissão, porque
a matéria controvertida é de ordem pública e pode, portanto, ser conhecida a qualquer tempo, notadamente porque restou demonstrado por meio vasta documentação que o imóvel é a única propriedade da Embargante, a qual serve para sua moradia e de seus filhos menores.

Sem razão a recorrente.

Ocorre que
o decisum demonstrou, acima de qualquer dúvida, a intempestividade do agravo de instrumento, apontando que:

“Observa-se que na data de 15 de junho de 2020 foi lavrado o termo de penhora sobre o imóvel objeto da Matrícula 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá/MT, e a executada, ora agravante foi nomeada como fiel depositária (ID 33363616 – na origem).

Por meio de petição, a agravante juntou documentos e postulou fosse anulada a penhora, sob o fundamento de tratar-se de bem de família (ID34487794).

Finalmente, por meio de decisão proferida na data de 31-7-2020, o pedido foi indeferido ao entendimento de que a exequente não comprovou o alegado (ID 35805544).

Posteriormente, a agravante executada reiterou o pedido por meio de
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
na origem, ocasião em que repetiu os fundamentos e juntou documentos (ID 39021530), e em razão disso, o juízo de primeiro grau, em decisão datada de 25-9-2020, registrou a respeito que:...”

Ponderou, ademais, que

“
o recurso não pode ser conhecido, porque o pedido já havia sido formulado anteriormente e indeferido pela decisão proferida na data de 31-7-2020 (ID 35805544), além de que é incontroverso que o pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal”.

Pelo que se percebe, a ora embargante se apega à tese de que a

impenhorabilidade do imóvel fundada na Lei n. 8.009/1990 constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, não sofrendo os efeitos da preclusão.

As matérias de ordem pública podem, sim, ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mas isso não quer significar que, uma vez apreciadas e decididas, possam ser rediscutidas
ad eternum
.

No caso em exame, não há como ultrapassar o juízo de admissibilidade do agravo, no que tange a tempestividade (requisito formal) apenas porque a parte entende que a matéria de fundo do agravo é de ordem pública e não estaria sujeita a preclusão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEBATE ACERCA DA PENHORA DE IMÓVEL. PRÉVIA DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR RECONHECENDO A PENHORABILIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO A QUALQUER TEMPO, MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. CORREÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNODESPROVIDO. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Os autos demonstram a existência de duas decisões anteriores transitadas em julgado firmando a possibilidade de penhora do imóvel, o que torna incabível a proteção legal do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, ante o teor da força da coisa julgada, prevista no art. 473 do CPC/1973 (art. 507do novo CPC). 3. Agravo interno desprovido. (3a Turma Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.039.028/SP Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze Acórdão de 9 de novembro de 2017, publicado no DJE de 17 de novembro de 2017, sem grifo no original)

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, o que não se justifica a alteração do resultado do julgamento.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Posto isso,
nega-se provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021